Tribunal: TJES
Processo: 5003267-87.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003267-87.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZIENE NEVES DE SOUZA GUDIN
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003267-87.2020.8.08.0035

RECTE.: OZIENE NEVES DE SOUZA GUDIN

RECDO.: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e VIA VAREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO CONTRA FURTO QUALIFICADO POR DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSTRUÇÕES CLARAS E ESPECÍFICAS NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBERTURA EXCLUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que em 17/03/2020 adquiriu o aparelho celular SAMSUNG/Galaxy A30 Branco A305 e, na mesma oportunidade, aderiu ao seguro proteção de furto e roubo. Destaca, no entanto, que na data de 06/10/2020 seu celular foi furtado e ao acionar a seguradora teve seu pedido indenizatório negado ao argumento de que não se trata de furto qualificado. Busca com a presente ação o recebimento do valor pago pelo aparelho (R$ 1.299,00), além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Alegam, em síntese, que a apólice prevê cobertura apenas para o furto qualificado, ou seja, aquele com destruição ou rompimento de obstáculo, sendo que o ocorrido com a autora trata-se de furto simples. Apresentaram contrarrazões (id. 11350365). 3. Sentença: “Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por OZIENE NEVES DE SOUZA GUDIN em face de VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA) e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, ao tempo em que JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de reputar abusiva a cláusula limitativa de cobertura securitária que restringe a cobertura para “roubo e furto qualificado”. Entretanto, esta abusividade não se dá de forma automática, sendo exigido que se impossibilite ou dificulte de sobremaneira o entendimento do segurado da efetiva cobertura, por se tratar de termo técnico-jurídico: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. 7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (Processo REsp 1837434 / SP RECURSO ESPECIAL 2019/0211939-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 03/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 05/12/2019 RSDCPC vol. 123 p. 123). No caso concreto, todavia, não verifico que estas condições tenham se concretizado. Apesar de o contrato (id’s 5031847 e 5031848) prever a categoria “Roubo ou Furto Qualificado de Bens”, verifica-se que a seguradora teve o cuidado de, ao redigir o contrato, destacar mediante grifo que as demais hipóteses de furto não seriam acobertadas, com transcrição dos dispositivos que descrevem as condutas. Embora esta mera transcrição, por si só, ainda pudesse deixar algum semblante de dúvida no consumidor, por utilizar alguns termos não acessíveis a leigos, o contrato foi além e descreveu o que seria furto qualificado (aquele ocorrido mediante destruição ou rompimento de obstáculo). Neste caso, realmente, não há como caracterizar a cláusula como abusiva, pois além de descrever à exaustão as condutas excluídas, deu exemplos concretos de hipóteses concretas de exclusão da cobertura, não havendo que se imputar ilícito à seguradora na negativa de pagamento de indenização. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.